Tribunal: STF
Processo: Inq 4898
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado a partir de decisão por mim proferida nos autos da AP 1.044/DF, onde foi condenado DANIEL LÚCIO SILVEIRA, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito), em relação à conduta do parlamentar que, ao desrespeitar as medidas cautelares impostas naqueles autos, tentou se valer das dependências da Câmara dos Deputados como forma de indenidade penal, em completa deturpação da natureza do cargo de Deputado Federal.



    A Polícia Federal realizou a oitiva do investigado, tendo sido o seu termo de declarações juntado aos autos (eDoc. 22).



    Foi determinada a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, inclusive no que diz respeito a eventuais diligências que entendesse pertinentes (eDoc. 24)



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltado pelo Parquet, vislumbra-se a necessidade de realização de novas diligências, com objetivo de obter elementos de prova mais robustos, notadamente no que diz respeito às diversas violações às medidas cautelares por parte de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    Inicialmente, cumpre registrar que os fatos investigados nos presentes autos não se confundem com aqueles apurados no Inquérito nº 4.872/DF, o qual tem por objeto o possível cometimento de delito de desobediência a decisão judicial sobre suspensão de direito decorrente de violações anteriores ao monitoramento eletrônico.



    Circunstanciados os fatos sob investigação, insta ressaltar que o inquérito encontra-se em estágio embrionário. Os fatos ainda demandam esclarecimento e a apuração deve progredir com a busca e a coleta de elementos de informação para subsidiar a formação da convicção ministerial. 



    Para impulsionar a marcha investigativa, faz-se necessária a elaboração de relatório específico pela Polícia Federal, em que sejam apontados e detalhados todos os descumprimentos das medidas cautelares alternativas à prisão referidos nas cópias das decisões da Ação Penal nº 1.044/DF colacionadas aos presentes autos, discriminando-os pelos períodos anterior e posterior à data da expedição do decreto presidencial concessivo da graça constitucional ao investigado”. 



    Diante de todo o exposto, verificando a necessidade de reunião de outros elementos necessários à conclusão das investigações, através das diligências necessárias à elucidação dos fatos, DEFIRO o requerimento da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO a remessa dos autos à Polícia Federal, para elaboração de relatório minucioso acerca de todas as violações às medidas cautelares praticadas por DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, no âmbito da AP 1.044/DF e da Pet 10.373/DF.



    Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização da diligência acima determinada, nos termos previstos no art. 230-C, § 1º, do RISTF, prorrogo por mais 60 (sessenta) dias o presente inquérito



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente